Tribunal: CARF
Processo: 10280.722242/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722242/2010-92
ACÓRDÃO
2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDVAN DA SILVA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução
pela falta de apresentação de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 35 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e
FAPI, Dedução Indevida de Despesas com Instrução, de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Do Lançamento
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF no 2006/602400550763151 (fls. 35/43),
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005. ...
...
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor total de R$7.020,00. Motivo:
devidamente intimado o contribuinte não apresentou comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor total de R$9.657,78.
Motivo: devidamente intimado o contribuinte não apresentou comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI: no valor total de
R$1.978,67. Motivo: devidamente intimado o contribuinte não apresentou
comprovação.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: no valor total de R$6.278,00.
Motivo: Motivo: devidamente intimado o contribuinte não apresentou
comprovação.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
3
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos recebidos pelo contribuinte de pessoa jurídica, na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005.
Fonte Pagadora: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, CNPJ
no 00.352.294/0001-10. Valor: R$1.537,42. IRRF: R$0,00.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Fonte Pagadora: Elite
Serviços de Segurança Ltda, CNPJ no 00.865.761/0001-06. Valor: R$92,40.
Da Impugnação
..., o contribuinte apresentou defesa de fls. 02/03, acompanhada dos anexos de
fls. 04/33, por meio da qual impugna o presente lançamento sob os seguintes
argumentos:
Que o valor de R$92,40 referente ao IRRF, é decorrente do pagamento pela
empresa Elite Serviços de Segurança Ltda., pois recebeu honorários por
prestação de serviços, conforme cópia do recibo que juntou aos autos.
A glosa de dependentes no valor de R$7.020,00 é indevida, conforme
documentação que juntou aos autos em cópia.
Que as despesas médicas no valor de R$9.657,78, foram efetuadas pelo
próprio contribuinte e seus dependentes, no entanto, os comprovantes
foram extraviados por ocasião de sua mudança domiciliar.
Que o valor de R$1.978,67, referente à contribuição de previdência privada
consta no comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de
renda na fonte, ano-calendário 2005, conforme cópia que juntou aos autos.
Que as despesas com instrução no valor de R$6.278,00, foram realizadas
pelo próprio contribuinte e seus dependentes, no entanto, os
comprovantes foram extraviados por ocasião de sua mudança domiciliar.
Informa também que as instituições IDEPAR-FIEPA e Nossa Senhora do
Loreto foram extintas.
Que o valor de rendimentos omitidos de R$1.537,42 foi pago ao
contribuinte pela fonte Elite Serviços de Segurança Ltda., referente a
honorários profissionais, conforme cópia do recibo em anexo.
Do Despacho-Decisório
...
Foi emitido o Termo Circunstanciado no 703/2011 (fls. 55/57), por meio do qual o
parecerista informa que após análise dos documentos na defesa e telas do
sistema IRPF MALHA, verificou que o contribuinte:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
4
- comprovou a relação de dependência de todos os dependentes
declarados;
- comprovou o pagamento de previdência privada;
- não comprovou o pagamento das despesas com instrução;
- não comprovou o pagamento das despesas médicas e,
- omitiu parte dos rendimentos recebidos pela INFRAERO e não comprovou
o recolhimento do imposto de renda que teria retido da Elite Serviços de
Segurança Ltda. A Fiscalização informa que não existe DIRF emitida pela
mencionada empresa em nome do contribuinte.
...
No Despacho Decisório no 812, de 29/12/2011 às fls. 62, consta que foi deferida a
proposta de manutenção parcial da exigência.
Devidamente intimado do resultado do Despacho-Decisório em 09/03/2012 (fls.
69), o contribuinte não se manifestou.
Da Diligência
Por meio do Despacho no 103, de 31/10/2012, emitido pela 4a Turma de
Julgamento (fls. 73/76), o processo foi baixado em diligência à DRF de origem para
que fosse providenciada a retificação do saldo do imposto suplementar para o
valor de R$3.142,76, vez que no Termo Circunstanciado de fls. 56, o parecerista
não somou o imposto já restituído no valor de R$2.457,50, conforme considerado
pela Fiscalização no Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido de fls. 42.
Foi solicitado também, que fosse retificada a conclusão da Autoridade Fiscal
constante do item 4 do mencionado Termo, pois a conclusão foi pela retificação
do crédito tributário, enquanto naquele item constou conclusão pelo
indeferimento do pleito do contribuinte.
Foi emitido o Termo Circunstanciado no 329/2013 constando as retificações
solicitadas (fls. 82/83), assim como o Despacho Decisório no 329, de 09/04/2013,
que deferiu a proposta de manutenção parcial do crédito tributário, cancelando
os efeitos do Termo Circunstanciado no 703/2011 e do Despacho Decisório no
812/2011 (fls. 77).
Devidamente intimado do resultado do Despacho-Decisório em 02/05/2013 (fls.
88), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
O Acórdão guerreado, de procedência parcial, foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2005
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
5
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda
estão sujeitas à comprovação ou justificação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cancela-se a infração de omissão de rendimentos quando este foi
declarado corretamente pelo contribuinte como rendimentos isentos
e não tributáveis.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a
documentação que embasou o preenchimento de sua declaração de
rendimentos.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS. ABONO PECUNIÁRIO.
A exclusão de rendimentos recebidos a título de abono pecuniário de
férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de Io de maio de 1943,
somente poderá ser obtido com a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (e-fl. 111), o sujeito
passivo interpôs, em 16/10/2013 (protocolo e-fls. 115), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- ora apresenta recibo da Idepar-Fiepa do ano 2004, comprovando pagamento de
curso de especialização e realmente não possui comprovante da instituição Nossa Senhora do
Loreto;
- que foi prejudicado ao receber informações incorretas pela intimação ARF/ANA
176/2013, que encaminhou o Termo Circunstanciado 329/2013, e que sua declaração já havia sido
concluída sem óbices, os quais surgiram após sua retificação onde solicitou que os valores das
deduções de suas férias fossem estornados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre parte da Dedução Indevida de Despesas Médicas,
no valor de R$9.343,00, sobre Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de
R$6.780,00
De pronto, quanto à apresentação do recibo da Fiepa/Idepar, além da prescrição da
prova ocorrida, o mesmo não socorreria o interessado por tratar de despesa do ano calendário
2004, diverso do apreciado nesta lide.
Alega o interessado preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Termo
Circunstanciado 329/2013 foi lhe encaminhado com erro. Não procede tal inconformidade pois, cf.
apontado no relatório da DRJ acima já transcrito, o erro em Termo Circunstanciado fora corrigido
e o Termo correto foi ao contribuinte cientificado: “Foi emitido o Termo Circunstanciado no
329/2013 constando as retificações solicitadas (fls. 82/83), assim como o Despacho Decisório no
329, de 09/04/2013, que deferiu a proposta de manutenção parcial do crédito tributário,
cancelando os efeitos do Termo Circunstanciado no 703/2011 e do Despacho Decisório no
812/2011 (fls. 77) ̈.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a parte recorrente não modificou em sua
peça recursal os argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
De acordo com as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2006 (fls. 44/48), as infrações mantidas pelo parecerista foram as
seguintes:
...
- Despesas com instrução: IDEPAR - FIEPA (R$2.700,00) e Ação Social N. S. Loreto
de Belém (R$4.080,00);
- Despesas médicas: Eliete Gomes da Silva (R$1.600,00), Norma Sodré
(R$1.560,00), Diagnosis - Centro de Diagnósticos Ltda (R$1.863,00) e Unimed
(R$4.320,00).
Devidamente intimado a se manifestar do Despacho Decisório que alterou o
presente lançamento, o contribuinte não se manifestou. ...
Da Dedução Indevida das Despesas Médicas e com Instrução
O contribuinte alega em sua defesa, que as despesas médicas e com instrução,
foram efetuadas pelo próprio contribuinte e seus dependentes, no entanto, os
comprovantes foram extraviados por ocasião de sua mudança domiciliar.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
7
No presente caso, cumpre esclarecer que, na ausência dos recibos originais, a
comprovação poderia ser feita por meio de segunda via dos documentos emitidos
pelos profissionais da saúde ou por meio de declarações emitidas pelas entidades
de ensino.
De acordo com o contido o inciso III, parágrafo 1o do art. 80, do Decreto no
3000/1999, a comprovação das despesas médicas poderia também ter sido feita
por indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Ademais, no que diz respeito à guarda de documentos, há que se observar que,
muito embora as informações contidas nas declarações de rendimentos sejam, a
priori, consideradas como “a expressão da verdade”, não faz tal fato,
isoladamente, prova de sua veracidade.
O próprio Manual de Preenchimento, elaborado para a orientação da confecção
das DIRPFs a serem entregues à Receita Federal do Brasil, adverte aos declarantes
que conservem a disposição dessa instituição, pelo prazo de 5 (cinco) anos, todos
os comprovantes que embasaram os valores lançados.
E se instaurado um procedimento fiscal contra determinado contribuinte caberá a
este manter em boa guarda e ordem, no mínimo até o término do processo
administrativo fiscal, toda a documentação que norteou a confecção da
declaração de ajuste anual, a qual determina que a documentação deve ser
mantida em poder do contribuinte enquanto não houver sido homologado o
lançamento.
Vale citar, ainda, o artigo 73 do Decreto no 3000/99, RIR/99, acerca das deduções
na declaração de ajuste:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(Grifos Acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, todas as deduções estão
sujeitas à comprovação. Dessa forma, não trazendo aos autos documentos
comprobatórios das despesas de instrução (R$6.278,00) informadas em sua
declaração e médicas retificadas pelo parecerista no Termo Circunstanciado ..., as
glosas devem ser mantidas.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722242/2010-92
8
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Original